Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à análise da busca pessoal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Com efeito, não há falar em omissão quando as matérias ventiladas nos aclaratórios não foram objeto do recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864186, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1903629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1766975, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/10/2023; TJDFT, Acórdão 1728865, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1991492, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980104, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1986655, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03/04/2025.